Tribunal: TJMT
Processo: 1034508-98.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034508-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Locação de Móvel, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO BORGES PEREIRA - CPF: 540.008.231-91 (ADVOGADO), CONSTRUTORA PILLAR LTDA - CNPJ: 16.436.061/0001-36 (AGRAVANTE), MC MAIS LOCACAO E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - CNPJ: 09.625.148/0001-96 (AGRAVADO), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), PRIME CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.482.096/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA - CPF: 901.143.021-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALMIRAN MARTINS PEREIRA - CPF: 050.212.061-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA - CPF: 634.875.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENHORA ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEVIDAMENTE EVIDENCIADOS. INDÍCIOS ROBUSTOS E CONVERGENTES DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL INFORMAL, VÍNCULO FAMILIAR ENTRE OS SÓCIOS FORMAIS, GESTÃO CENTRALIZADA POR SÓCIO OCULTO E UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS (“LARANJAS”). CONJUNTO PROBATÓRIO INICIAL SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela parte requerida contra decisão que, em ação monitória cumulada com pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto cautelar de seus ativos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para penhora online de ativos financeiros da empresa agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Configuram indícios robustos de abuso da personalidade jurídica, para fins de tutela de urgência, o vínculo de parentesco entre sócios de empresas distintas, a gestão unificada por sócio oculto e a utilização do mesmo profissional contábil, quando tais elementos, em conjunto, apontam para a formação de grupo econômico de fato com o propósito de lesar credores.

O risco de dilapidação patrimonial, evidenciado pelo
modus operandi
do grupo econômico e pela existência de múltiplas outras cobranças, caracteriza o
periculum in mora
necessário para a concessão da medida cautelar.

A alegação genérica de prejuízo financeiro, desacompanhada de demonstração concreta, não é suficiente para afastar a medida de arresto, notadamente quando a constrição se limita ao valor do débito e não implica liberação imediata dos valores ao credor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA PILLAR LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória c/c Pedidos de Desconsideração da Personalidade Jurídica e Reconhecimento de Grupo Econômico n. 1074576-64.2025.8.11.0041, ajuizada em face de PRIME - VERTICAL CONSTRUÇÕES LTDA e outros, deferiu o pedido de a penhora on-line em desfavor da PRIME CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 14.482.096/0001-86), CONSTRUTORA PILLAR LTDA (CNPJ 16.436.061/0001-36), JOSÉ FRANCISCO ALVES PEREIRA (CPF 901.143.021-20), ADALMIRAN MARTINS PEREIRA (CPF 050.212.061-41) e MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA (CPF 634.875.941-53), até o limite do valor atualizado do débito de R$ 63.138,71.

Aduz a agravante que a decisão incorreu em manifesto equívoco ao deferir a desconsideração da personalidade jurídica da CONSTRUTORA PILLAR LTDA, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais para a aplicação de tal medida excepcional, conforme exige o artigo 50 do Código Civil (CC).

Afirma que a CONSTRUTORA PILLAR LTDA é uma pessoa jurídica autônoma, com patrimônio e gestão distintos das demais empresas e pessoas físicas arroladas no polo passivo, e que a mera alegação de sucessão informal, sem a devida comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não é suficiente para justificar a medida extrema da desconsideração.

Argumenta que assumiu a obra do Aquário Municipal de Cuiabá mediante contrato firmado diretamente com a Secretaria Municipal de Turismo de Cuiabá, o que demonstra a regularidade e a autonomia de suas operações, e que a contratação do engenheiro Marcus Emmanoel Chaves Vieira e de parte da equipe que já atuava no projeto foi uma medida estratégica e necessária para otimizar a execução da obra e evitar maiores atrasos, sendo inclusive condicionada pelo Secretário de Turismo à época.

Destaca que a decisão agravada se baseou em meros indícios e alegações genéricas, como notícias jornalísticas sobre irregularidades envolvendo a PRIME, sem apresentar provas concretas e robustas de que a CONSTRUTORA PILLAR LTDA tenha praticado atos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Sustenta que a responsabilidade da CONSTRUTORA PILLAR LTDA decorre de um Instrumento Particular de Confissão de Dívida regularmente firmado em 28/02/2025, no valor de R$ 25.000,00, referente a serviços de locação de climatizadores, com pagamento vinculado ao recebimento da 9ª medição do Contrato nº CT355/2024-PMC junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá, sendo esta uma obrigação autônoma e específica da agravante que não se confunde com eventuais débitos de terceiros.

Alega que a decisão agravada, ao reconhecer a existência de um suposto grupo econômico de fato entre a CONSTRUTORA PILLAR LTDA e a PRIME CONSTRUÇÕES LTDA, incorreu em manifesto equívoco, pois a mera existência de um grupo econômico, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo indispensável a comprovação dos requisitos do abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme expressamente previsto no art. 50, § 4º, do CC.

Ressalta que a decisão agravada, ao fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica da CONSTRUTORA PILLAR LTDA e o reconhecimento de grupo econômico em uma suposta sucessão informal da PRIME CONSTRUÇÕES LTDA na obra do Aquário Municipal de Cuiabá e na contratação do engenheiro Marcus Emmanoel Chaves Vieira, desconsiderou a real natureza e a regularidade das operações da agravante.

Defende que a manutenção da decisão agravada que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da CONSTRUTORA PILLAR LTDA e determinou a penhora online de seus ativos acarretará graves e irreparáveis prejuízos à agravante, comprometendo sua saúde financeira, sua capacidade operacional e sua reputação no mercado.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja sustada a eficácia da decisão agravada até o seu julgamento definitivo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a desconsideração da personalidade jurídica da CONSTRUTORA PILLAR LTDA, bem como a penhora online de seus ativos, por ausência dos requisitos legais.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 320440354).

Contraminuta apresentada no ID 326682355.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia central devolvida a esta Corte consiste em verificar se a decisão que, em tutela de urgência, determinou o arresto de ativos financeiros da agravante, com base em indícios de abuso da personalidade jurídica, foi proferida em conformidade com o ordenamento jurídico.

O art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) exige a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito
"não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um
juízo de plausibilidade
, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito" (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3º vol, 13ª ed., p. 76).

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo
fundado receio de lesão grave e de difícil reparação
, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o ordenamento brasileiro, em matéria de relações civis e empresariais, adotou a chamada "Teoria Maior", que exige, para o afastamento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a comprovação do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não basta, portanto, o mero inadimplemento de uma obrigação para que se atinjam os bens dos sócios ou de outras empresas do mesmo grupo. É imperiosa a demonstração de que o véu societário foi utilizado de forma fraudulenta ou abusiva.

O desvio de finalidade, nos termos do § 1º do art. 50 do Código Civil, configura-se pela "
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
". A confusão patrimonial, por sua vez, ocorre quando há uma indevida mescla entre os patrimônios da sociedade e de seus sócios ou administradores, fazendo desaparecer a fronteira que os deveria separar.

Neste juízo de cognição sumária, próprio da análise de tutelas provisórias,
não se exige prova cabal e exauriente da fraude
, mas sim um conjunto de indícios robustos, coesos e convergentes que tornem provável a ocorrência do abuso. E, conforme documentado nos autos, é exatamente este o cenário que se apresenta.

Os fatos narrados nos autos indicam uma complexa estrutura empresarial que, em uma análise preliminar, sugere a utilização de pessoas jurídicas distintas para a consecução de um objetivo comum, sob um controle unificado e com o aparente propósito de frustrar a satisfação de credores.

A agravada ajuizou na origem a Ação Monitória c/c Pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em busca do valor de R$ 63.138,71, originado de um Contrato de Locação de 03 Climatizadores, inicialmente firmado com a PRIME CONSTRUÇÕES LTDA, em obra realizada no centro norte de Cuiabá, na Orla do Porto, mais especificamente no Aquário Municipal.

A dívida da PRIME, referente a três meses não pagos (julho, agosto e setembro de 2024), totaliza R$ 31.962,93 atualizados. Ocorre que a PRIME foi, sem comunicação formal, sucedida na obra pela CONSTRUTORA PILLAR LTDA. A PILLAR, por sua vez, assumiu e utilizou os equipamentos por mais três meses (outubro, novembro e dezembro de 2024) e confessou uma dívida de R$ 25.000,00, totalizando R$ 31.175,78 atualizados.

Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, diversos elementos, quando analisados em conjunto, formam um mosaico que aponta para o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Primeiramente, a sucessão da empresa PRIME CONSTRUÇÕES LTDA pela agravante, CONSTRUTORA PILLAR LTDA, na execução da obra do Aquário Municipal de Cuiabá, é um fato incontroverso.

A autora sustenta que o grupo é controlado pelo Sr. MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, que se autodenomina "proprietário" em reportagens. Para blindar o patrimônio, ele utilizaria "laranjas" em empresas como a PRIME (Sócio: JOSÉ FRANCISCO ALVES PEREIRA) e a PILLAR (Sócio: ADALMIRAN MARTINS PEREIRA). O vínculo entre as empresas é reforçado por fortes indícios de confusão e sucessão estratégica.

Conforme documentado, o sócio formal da PRIME, Sr. JOSÉ FRANCISCO ALVES PEREIRA, e o sócio da PILLAR, Sr. ADALMIRAN MARTINS PEREIRA, seriam irmãos. A alegação da agravada de que ambos atuariam como interpostas pessoas ("laranjas") para o Sr. MARCUS EMMANOEL ganha verossimilhança diante de outras provas, como a procuração com plenos poderes outorgada por José Francisco a Marcus Emmanoel e o contrato de plano de saúde com a BRADESCO SAÚDE, firmado por JOSÉ FRANCISCO na qualidade de sócio da GOLD7, mas que tinha como beneficiários o próprio MARCUS EMMANOEL e sua convivente, o que evidencia o uso da estrutura empresarial para custear despesas pessoais do alegado controlador de fato.

A tese é ainda reforçada pela constatação de que o Sr. José Francisco, sócio de empresas com capital social milionário, responde a uma ação de despejo por dívida de baixo valor, indicando um padrão de vida incompatível com a sua condição societária formal.

Além disso, o mesmo contador, LUIZ ROMILDO DE MELLO, atuou nas duas empresas, tendo sido inclusive sócio da PILLAR antes da admissão do sócio atual (Adalmiran).

Portanto, a
probabilidade do direito
da agravada está suficientemente demonstrada. O conjunto de indícios – sucessão empresarial informal, parentesco entre sócios formais, identidade do suposto controlador de fato, gestão contábil unificada e histórico de inadimplência de uma das empresas do grupo – é forte o suficiente para, neste momento processual, justificar a medida assecuratória deferida.

O perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo
também se faz presente. O
modus operandi
que se desenha a partir das alegações e provas iniciais, consistente na suposta criação de novas pessoas jurídicas para continuar as atividades empresariais enquanto as anteriores são deixadas em estado de insolvência, representa um risco concreto e iminente de dilapidação patrimonial. A existência de dezenas de outras ações de cobrança e trabalhistas em face da empresa PRIME, bem como investigações policiais, conforme noticiado, evidencia a dificuldade que os credores enfrentam para satisfazer seus créditos, o que justifica a adoção de medidas cautelares para garantir a eficácia de uma futura decisão de mérito.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que, embora a agravante alegue que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos à sua saúde financeira e capacidade operacional, não demonstrou de forma concreta como isso ocorreria. A alegação genérica de prejuízo não é suficiente para sobrepujar o risco evidente ao credor, especialmente considerando que a penhora está limitada ao valor da dívida (R$ 63.138,71) e não há determinação de liberação imediata dos valores à parte adversa, tratando-se de medida de natureza puramente acautelatória.

Aguardar o desfecho da instrução processual sem qualquer garantia para o credor poderia, na prática, tornar inócuo o provimento jurisdicional final. A medida de arresto, portanto, mostra-se adequada e necessária para acautelar o direito da agravada.

Nesse sentido:

TUTELA DE URGÊNCIA – Cumprimento de sentença –
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Pedido de tutela de urgência para arresto de bens do sócio e de empresa criada supostamente para blindagem de patrimônio – Indícios de insolvência da executada, bem como de abuso de personalidade jurídica – Existência – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inteligência do art. 300, do Código de Processo Civil – Deferimento: – De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência para arresto de bens do sócio, pretendido em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando há indícios de insolvência da executada, bem como de abuso de personalidade jurídica, diante da probabilidade do direito e perigo de dano
exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2245870-84.2022.8.26 .0000 Jundiaí, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/01/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM EXECUTADO - INOCORRÊNCIA - GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - INDÍCIOS DE BLINDAGEM PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE - ARRESTO CAUTELAR - POSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE DE VERBAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não exige a citação de todos os devedores solidários no processo de execução, sobretudo considerando que a responsabilidade solidária, por si só, não induz ao litisconsórcio passivo necessário.
Havendo indícios de blindagem patrimonial e desvio de finalidade por meio da utilização de empresas cujo quadro social é composto por filhos dos devedores, é possível o arresto cautelar dos ativos financeiros das empresas e sócios que compõem o grupo econômico familiar.
Ausente demonstração da impenhorabilidade dos valores bloqueados nos autos, a manutenção da sua constrição é a medida que se impõe .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22104094320248130000, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

Em conclusão, a fundamentação do juízo de primeiro grau é robusta e alinhada às provas até então produzidas, não havendo, por ora, razões para sua reforma.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025